Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICIDADE. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. CONTRATAÇÃO. FINALIDADE PRÓPRIA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 09 de dezembro de 2015, ao julgar o Recurso Extraordinário número 837.311, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou tese jurídica, em Repercussão Geral, reconhecendo aos candidatos aprovados em concurso público o direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: i) quando a aprovação se der dentro do número de vagas fixado no Edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e a Administração Pública, por comportamento tácito ou expresso, revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
2. A aprovação em concurso público fora das vagas previstas no respectivo Edital não traduz direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
3. A contratação temporária e excepcional de terceirizados, por si só, não demonstra preterição, tampouco tentativa de burlar a ordem de classificação dos aprovados para o cargo efetivo.
4. A despeito do histórico de contratações temporárias da Companhia Energética de Brasília - CEB, descabe ao Poder Judiciário determinar a realização de contratações não previstas no Edital sem prévia existência de dotação orçamentária, sob pena de odioso desequilíbrio financeiro, ainda mais ao se considerar o fato de a questão já ter sido objeto de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho.
5. Recurso conhecido e não provido.